Tribunal: TJBA
Processo: 8145449-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8145449-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL EM DUTOVIA. ALÍQUOTAS INTERNAS E INTERESTADUAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.

1. Apuração da Natureza da Operação: O transporte de gás por dutovia entre municípios de um mesmo Estado caracteriza-se como operação interna, sujeita às alíquotas internas previstas na legislação estadual.

2. Alíquota Interestadual: Somente aplicável em operações interestaduais efetivas, sendo indevido o crédito de ICMS com base em alíquotas superiores às permitidas para operações internas.

3. Negado Provimento ao Recurso. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível nº 8145449-63.2022.8.05.0001, sendo Apelante,
ESTADO DA BAHI
A e, Apelado,
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA